Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703289-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: WELINGTON JOSE FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por G. A. F., contra sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou improcedente o pedido autoral. Alega o apelante, em síntese, que o direito à saúde possui patamar constitucional, devendo ser prestado por todos os entes da Federação. No mais, sustenta estarem preenchidos todos os requisitos constantes do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a saber: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; da incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito; e da existência de registro do fármaco na ANVISA. Além disso, menciona o Enunciado no 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, no sentido de que, sempre que possível, as decisões envolvendo questões de saúde devem ser precedidas de notas de evidências científicas emitidas pelo NATJUS ou banco de dados pertinente. Nessa esteira, aponta que em Nota Técnica, o NATJUS consignou que o medicamento em questão atua aumentando a velocidade de crescimento linear e o autor se encontra em uma fase da vida compatível com o uso da medicação, o qual deve ser efetuado antes do fechamento das epífises ósseas. Desse modo, conclui que, “diante da enfermidade que acomete a parte autora, é possível então afirmar que a ausência de adequado tratamento se reveste de aptidão para diminuir as suas chances de tratamento, causando danos irreparáveis à sua saúde, prejudicamento sua qualidade de vida, violando o postulado fundamental da dignidade da pessoa humana, o que, por certo, não se compatibiliza com a proteção constitucional à vida e à saúde” (ID 58188631 – p. 18). Prosseguindo, assevera que o Poder Público não pode se esquivar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sob a justificativa da cláusula da “reserva do possível”, sem a devida comprovação da impossibilidade em executá-las. Por fim, pugna pela concessão da tutela provisória recursal, consistente no imediato fornecimento do medicamento pleiteado, tendo em vista que a demora em sua disponibilização poderá agravar o seu estado de saúde. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada acima declinada, bem como, no mérito, o provimento da presente apelação, a fim de que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido formulado na exordial, determinando-se que o réu forneça o medicamento prescrito ao autor. O apelado apresentou contrarrazões, asseverando que o autor não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ, os quais devem estar presentes cumulativamente. Pugna, pois, pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Tendo em vista a formulação de pedido de tutela antecipada recursal passo, neste momento, ao exame exclusivo de tal pedido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Extrai-se dos autos que o autor é portador de acondroplasia (popularmente conhecida como nanismo) e pretende, com a presente ação, compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento VOSORITIDA, o qual possui registro na ANVISA, mas não se encontra disponível no SUS. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Conforme consignado na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 58188564) e complementada posteriormente ao ID 58188590, a abordagem para esse tipo de paciente consiste em promover a melhora da qualidade de vida, maximizando a capacidade funcional e promovendo a autonomia e inclusão social dos indivíduos afetados, bem como monitorar, prevenir e tratar complicações e acompanhar os efeitos da enfermidade na saúde mental e no bem-estar do paciente, não havendo, assim, qualquer possibilidade de cura. Também consignou aquele órgão auxiliar que alguns estudos conduziram à conclusão de que “o tratamento com vosoritida tem efeitos de promoção de crescimento seguros e persistentes em crianças com acondroplasia tratadas diariamente por dois anos. Contudo, estudos de longo prazo são necessários para determinar se a vosoritida afeta a velocidade de crescimento puberal, a proporcionalidade do segmento corporal, a altura final do adulto ou as complicações associadas à acondroplasia” (ID 58188564 – p. 10). Além disso, ressaltou não ter sido o medicamento ainda avaliado pela CONITEC ou por agências internacionais de incorporação de tecnologias em saúde, bem como não ter sido efetuada avaliação de custo-efetividade. Outrossim, registrou o NATJUS que o fármaco em questão não é considerado imprescindível para um paciente com tal patologia, “que costuma ser uma condição não letal” e que, como dito anteriormente, “a literatura e as diretrizes para o tratamento de acondroplasia sustentam que o manejo da doença se concentra na maximização da capacidade funcional e no monitoramento, prevenção e tratamento de complicações, não havendo recomendações formais em consensos ou guidelines quanto ao uso da vosoritida no tratamento da acondroplasia” 9ID 58188564 – p. 11). Como visto, não se trata de medicação que irá garantir a manutenção da vida do autor ou mesmo conduzir à cura de sua enfermidade, mas minimizar relativamente os efeitos causados pela patologia que o acomete que, como salientado acima, não se trata de condição letal. Além disso, não há estudos robustos atestando a eficácia do fármaco, tampouco a garantia acerca da potencialidade para causar doenças autoimunes e neoplásicas. Por fim, também a avaliação custo-benefício não foi realizada e, segundo orçamentos juntados aos autos, o tratamento por 6 meses, por exemplo, giraria em torno de R$ 859.300,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais – ID 58188193). Portanto, considerando que o medicamento não tem como escopo garantir a vida do autor; que não há estudos robustos acerca dos seus efeitos em indivíduos com a mesma enfermidade; e que se trata de tratamento de alto custo a depender dos recursos estatais escassos e limitados, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada. Mais a mais, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo indeferimento da tutela antecipada, pois, ainda que a situação clínica do autor, no caso de ser empregado o medicamento prescrito, ser time-sensitive (sensível ao tempo, em tradução livre), não se verifica a urgência que impeça que se aguarde o trâmite processual regular, com o ordinário julgamento da apelação. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Após o trâmite de praxe, venham conclusos os autos para julgamento da apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator